Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ADC 41. NEGATIVA DA COMISSÃO. REGRA EDITALÍCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso em análise, discute-se o direito da autora em concorrer como cotista em concurso público, a despeito do parecer desfavorável ao enquadramento da candidata como pessoa negra (preta ou parda) pela comissão de heteroidentificação.
2. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o procedimento de heteroidentificação para evitar a ocorrência de fraudes, conforme entendimento proferido no julgamento da ADC 41.
3. Deve prevalecer a decisão fundamentada proferida pela comissão examinadora no procedimento de heteroidentificação, conforme previsão em edital, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.
4. A jurisprudência majoritária aponta pela excepcionalidade de interferência no mérito administrativo pelo Judiciário, tendo em vista que o ato impugnado é presumidamente legítimo e verdadeiro, não havendo teratologia que justifique a desconsideração do resultado proferido pela comissão avaliadora.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.